Tribunal: TJDFT
Processo: 0712832-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712832-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: LUCIANO PEDRO DE SOUZA LUNKES, WALQUIRIA LANNA E MELO, RUI CAMPOS DO NASCIMENTO EXECUTADO: RODRIGO BRESLER ANTONELLO, PEDRO ROCHA IMBROISI D E S P A C H O Nos termos do art. 932, parágrafo único, c/c art. 10, ambos do CPC, intimem-se os agravantes para se manifestar sobre o conhecimento do recurso interposto. Brasília, DF, em 17 de abril de 2024 18:40:54. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator